Tribunal: TJMT
Processo: 1006954-50.2023.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006954-50.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 468.600.021-15 (APELANTE), PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - CPF: 574.430.171-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA EMENDA E RECOLHIMENTO. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO
321
,
§ ÚNICO
DO
CPC
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA GRATUIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO FORMULADO APÓS A SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que extinguiu os embargos à execução, sem resolução do mérito, ante a ausência de recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A apelante sustenta a necessidade de concessão da gratuidade de justiça e a possibilidade de parcelamento das custas processuais, além de alegar que a extinção do feito desconsiderou decisão liminar anteriormente proferida em agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à gratuidade de justiça, mesmo após decisão anterior que indeferiu o pedido em sede de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se o pedido de parcelamento das custas processuais, formulado apenas após a sentença, pode ser admitido nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão sobre a gratuidade de justiça já foi objeto de análise e negativa em agravo de instrumento anterior, tendo transitado em julgado, de modo que a matéria se encontra preclusa, não podendo ser reapreciada nesta fase processual.

O princípio da preclusão visa resguardar a estabilidade das decisões judiciais e impedir a rediscussão indefinida de matérias já decididas.

A ausência de alteração fática ou jurídica superveniente impede a reanálise do pedido de gratuidade de justiça, sendo legítima a exigência do recolhimento das custas para o prosseguimento do feito.

A inércia da apelante no recolhimento das custas processuais autoriza a extinção do feito, nos termos dos arts. 290, 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC.

O pedido de parcelamento das custas processuais foi formulado apenas após a prolação da sentença, por meio de embargos de declaração, o que caracteriza inovação recursal, inviabilizando sua análise nesta instância.

Os embargos de declaração possuem função integrativa, sendo inadequados para a formulação de pedidos inéditos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão impede a reanálise de pedido de gratuidade de justiça que já foi indeferido em decisão anterior, devidamente transitada em julgado.

A ausência de recolhimento das custas processuais dentro do prazo estipulado autoriza a extinção do feito, nos termos dos arts. 290, 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC.

O pedido de parcelamento das custas processuais formulado apenas após a sentença constitui inovação recursal e não pode ser analisado em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.372.413/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.02.2014.

TJMT, N.U 1032658-85.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2023.

TJMT, N.U 1014028-49.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2020.

TJMT, N.U 1003916-53.2022.8.11.0040, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ana Maria Garcia Ribeiro
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, julgou extinto o feito, da
ação
de embargos à execução
,
ajuizada em face de
Banco do Brasil S/A
,
ante a ausência de emenda à inicial.

De início, nas razões recursais, pede a apelante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

No mérito, pede
que a sentença seja anulada para o regular prosseguimento da lide.

Para tanto, alega, em síntese, que a extinção do feito não levou em
consideração a decisão liminar de suspensão da decisão que determinou o recolhimento das custas judiciais, deferida em sede de recurso de agravo de instrumento (AI de nº 1026473-86.2024.8.11.0000).

Diz ainda que não foi analisado o pleito de parcelamento das custas manejado em sede de embargos de declaração.

Ressalta que enfrenta situação de comprometimento financeiro, causada por uma série de acontecimentos pessoais.

Defende que não havia descumprido ordem do Juízo, mas, interposto recurso cabível e postulado pelo parcelamento das custas, que não foi apreciado.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 238327168.

Conforme decisão de id 245484179 foi a apelante intimada a comprovar a hipossuficiência alegada. Em que pese a documentação apresentada, pela decisão de id 251683196, indeferiu o Juízo ‘ad quem’ o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo.

Junto à petição de id 254232180 comprovou a apelante o recolhimento do preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de apelo interposto pela embargante, visando reformar sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que
julgou extinto os embargos à
execução, diante da inércia e descumprimento do comando recursal, com fulcro no art. 485, IV, CPC.

A apelante busca a reforma da sentença, alegando, em síntese, a necessidade de concessão da justiça gratuita e a possibilidade de parcelamento das custas processuais.

Prefacialmente, a apelante sustenta que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Sobre o tema, os doutrinadores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, assim formulam:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.
[1]

No entanto, a questão já foi objeto de apreciação por meio de agravo de instrumento anteriormente interposto nos autos do processo n.º
1026473-86.2024.8.11.0000
, no qual restou indeferida a concessão da justiça gratuita.

Apura-se que o agravo de instrumento foi julgado antes da prolação da sentença nos embargos à execução, consolidando-se, assim, a negativa da gratuidade.

Ora, não há como reabrir a discussão sobre a matéria neste momento processual, porquanto não se pode rediscutir questão já decidida de forma definitiva por instância superior.

Trata-se da aplicação da preclusão, instituto que visa resguardar a estabilidade das decisões judiciais, bem como impedir a rediscussão indefinida de matérias já decididas.

Ademais, a ausência de alteração fática ou jurídica superveniente que pudesse justificar nova análise da questão reforça a impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça nesta fase processual.

Diante desse contexto e com base na decisão de id
251683196 foi rejeitado o pleito da apelante pel
a gratuidade, tendo esta promovido o devido recolhimento do preparo (
petição de id 254232180).

Superada a questão da gratuidade, passo à análise do mérito do recurso. E para tanto, faz-se necessário contextualizar.

Trata-se de ação embargos à execução, movido pela apelante, em face do banco, distribuídos por dependência nos autos da execução de nº 1010447-06.2021.8.11.0004, por meio dos quais se insurgiu contra a exigibilidade da dívida decorrente da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/03590-5, celebrada entre as partes, no valor de R$ 138.569,88.

A ação foi distribuída em 10/07/2023.

Pela decisão de id 238325448 determinou o Juízo ‘a quo’ a intimação da parte embargante, ora apelante, para emendar a petição inicial, a fim de apresentar nos autos a cópia do contrato e das três últimas declarações de imposto de renda, com o objetivo de comprovar a situação de hipossuficiência arguida.

Embora a requerente/apelante tenha realizado a juntada de documentos, entendeu o Juízo singular que não se enquadrou como hipossuficiente. Assim, pela decisão de id 238327152, proferida em 03/10/2023, indeferiu o pleito de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais de distribuição.

Insatisfeita, a autora/apelante interpôs
recurso de agravo de instrumento (AI de nº 1025713-74.2023.8.11.0000), em 26/10/2023.

Em que pese tenha sido concedida liminarmente o efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão de indeferimento da justiça e pagamento das custas, ao final foi negado provimento ao recurso, sob o entendimento de que “até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que a agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária”, cujo julgamento se deu em 23/11/2023 (acórdão de id 191895656 dos autos do agravo).

Considerando a sequência da narrativa, bem como, que a sentença que extinguiu o feito, ora recorrida, id 238327156, foi proferida em 01/12/2023, tem-se que o apelo não merece prosperar.

Com efeito, não merece prosperar a alegação de
que a extinção do feito não levou em
consideração o agravo de instrumento (AI de nº 1026473-86.2024.8.11.0000), uma vez que a sentença foi proferida após o julgamento do recurso, em que confirmada a decisão que indeferiu a gratuidade e determinou o pagamento das custas processuais de distribuição.

Impende destacar que a referida decisão advertiu a apelante expressamente que necessário o recolhimento das custas
“sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290, do CPC e conforme disposto no art.233, §1º, da Seção XXXV da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso”.

Logo, diante do contexto fático acima declinado, tem-se que a sentença não comporta nenhuma reforma, porquanto, não há como deixar de reconhecer que o prazo fluiu sem que a parte autora/apelante recolhesse as custas processuais.

Destaca-se que, na hipótese, o juízo singular valeu-se da legitimação constante nos artigos
290
,
321
,
parágrafo único
e no inciso
IV
do art.
330
, todos do
CPC
, que assim dispõem:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Observa-se que, não atendida a determinação judicial, a extinção do processo se dá por indeferimento da inicial, o que foi observado pela sentenciante.

Logo, tendo a autora/apelante deixado de atender ao comando judicial, para promover o recolhimento das custas, cabível o indeferimento da inicial e o cancelamento da distribuição da ação.

Outro ponto ventilado pela recorrente diz respeito ao pedido de parcelamento das custas processuais.

Verifica-se dos autos que tal requerimento foi formulado somente após a prolação da sentença, por meio de embargos de declaração.

Ora, é cediço que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se a suprir omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material na decisão impugnada, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, no caso concreto, não havia qualquer omissão na sentença sobre a questão do parcelamento, pois a própria parte recorrente não havia formulado esse pedido antes da sentença.

Assim, a tentativa de incluir, por meio de embargos declaratórios, um pedido que não foi submetido ao juízo antes da sentença configura verdadeira inovação recursal, o que não se admite no ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que não se pode inovar em sede de embargos de declaração, tampouco utilizar este meio recursal para pleitos que deveriam ter sido formulados no momento processual adequado.

Dessa forma, o pedido de parcelamento, formulado tardiamente, não pode ser conhecido nem analisado nesta instância recursal, devendo ser mantida a sentença tal como lançada.

Nesse sentido, colaciono julgados desta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM – PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe ao beneficiário proceder com a regular quitação na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova intimação prévia. (N.U
1032658-85.2022.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

Bem como, no mesmo direcionamento, os precedentes desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SEM COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PROVIDÊNCIA INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INTIMAÇÃO PARA EMENDA E RECOLHIMENTO - INÉRCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ARTIGO
321
,
PARÁGRAFO ÚNICO
DO
CPC
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora, intimada, deixa de recolher custas iniciais é possível a extinção do processo, com cancelamento da distribuição. (N.U
1014028-49.2020.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020).

A propósito, acerca da matéria, cotejo julgado de minha própria relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO EM SEIS PARCELAS - RECOLHIMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO RECOLHIMENTO DAS DEMAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL COM O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
290
,
321
,
PARÁGRAFO ÚNICO
E NO INCISO
IV
DO ART.
330
, TODOS DO
CPC
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não havendo o respectivo pagamento das custas processuais, no prazo assinalado, é cabível a extinção da ação, sem julgamento do mérito, nos artigos
290
,
321
,
parágrafo único
e no inciso
IV
do art.
330
, todos do
CPC
. (N.U
1003916-53.2022.8.11.0040
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

[1]

Código de Processo Civil
comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025